Tribunal: STF
Processo: RE 1576035
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. VALOR NOMINAL APLICADO. INFLAÇÃO.



    Os ganhos auferidos com as aplicações financeiras devem ser computados na base de cálculo do IRPF pelo seu valor total e não apenas pelo montante correspondente à diferença entre o ganho obtido e a inflação ocorrida no mesmo período.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 145, §1; 150, II e IV e 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A tese da parte impetrante é a de que a correção monetária, derivada de aplicações financeiras, não constitui "renda" tampouco "acréscimo patrimonial", na linguagem da CF/88, somente ostentando tal caráter a geração de ganhos ou riquezas novas. Estaria, então, a correção, no campo da não incidência a configurar caráter reparatório (indenizatório) da perda do poder da moeda. O raciocínio não merece acolhida, pois se é evidente que a moeda perde valor, também o é que a parte impetrante recupera essa perda via rendimento financeiro e a incidência na fonte é mera antecipação; a incidência na declaração anual tributa a totalidade das operações, podendo resultar que a retenção na fonte venha a ser crédito em face de eventual prejuízo apurado.



    Além disso, somente há dedução na base de cálculo dos tributos quando a legislação assim prevê. Na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que não havendo previsão legal para a dedução pretendida, impõe-se reconhecer que é devida a incidência do tributo.



    Portanto, diante da ausência de lei, não cabe ao Poder Judiciário determinar a exclusão, da base de cálculo do IRPF, da atualização monetária obtida com aplicações financeiras.



    Por fim, registro que o entendimento do STJ a respeito da não incidência de IRPJ/CSLL sobre o chamado “lucro inflacionário”, correção monetária das demonstrações financeiras da empresa, na forma prevista no art. 21 da Lei 7.799/89, não se confunde com o objeto desta demanda, que trata da incidência de IRPF sobre o valor total (incluída a correção monetária) dos rendimentos decorrentes de aplicação financeira.



    Não se vislumbra, portanto, direito líquido e certo por parte da impetrante, devendo ser mantida a denegação da segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1331654 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1168), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 20/09/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente